Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. TÍTULO JUDICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL E RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL OBJETO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL ARREMATADO POR TERCEIRO EM LEILÃO JUDICIAL. PEDIDOS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. AÇÃO. EXTINÇÃO SOB O PRISMA DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA ADEQUAÇÃO E DA NECESSIDADE. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. APELO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS PASSÍVEIS DE INFIRMAR AS PREMISSAS SENTENCIAIS. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, não conhecendo do recurso em virtude de ressoar patente a inépcia da peça recursal, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que o apelo sequer sobejara conhecido, em razão de as razões recursais traduzirem-se em argumentos dissociados da sentença, portanto, impassíveis de infirmarem as premissas sentenciais e de, consecutivamente, acarretarem a reforma vindicada, restando evidente a inobservância ao princípio da dialeticidade e inexorável o derradeiro reconhecimento de inépcia da peça recursal, divisa-se que a resolução empreendida pelo julgado é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, de modo que as questões reprisadas em sede de aclaratórios denotam que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, consubstanciando imperativo legal a rejeição da pretensão declaratória.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que norteara a conclusão que estampa o acórdão não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, não tendo conhecido do recurso, conferindo-lhe o tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.